Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-22.2014.8.11.0111
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000845-22.2014.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 02.520.829/0001-40 (APELADO), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), ADENIR LUIS DOMINGUES - CPF: 002.848.920-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO - AFASTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –

COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – NOTAS FISCAIS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz. Caso em que o título apresentado acompanhado das duplicadas, dos acompanhamentos de frete e, ainda, comprovante de entrega dos produtos constituem documentos suficientes ao embasamento da ação.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, M.M.
Dr. Fábio Petengill,
na Ação Monitória proposta pela empresa
DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
em desfavor
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
, que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos da ação monitória e dos embargos, constituiu os títulos e condenou o ente municipal ao pagamento de
R$ 3.678,00 (Três mil, seiscentos e setenta e oito reais), acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, e correção monetária, ambas com incidência desde o vencimento da obrigação, por se tratar de demora
ex re
.

Além disso, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais foram divididas na proporção de 85% pelo embargante e 15% pelo embargado, invertendo a fração quanto aos honorários sucumbenciais, na forma artigo 85, § 2º, do CPC/2015, que arbitrou em 20% do valor da condenação (id 35897096).

Pretende o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por estar respalda exclusivamente em documentos juntados após apresentados na impugnação à contestação, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pontua, ainda, que tais documentos não eram contemporâneos à propositura da ação, o que caracteriza surpresa.

No mérito, assevera que a Administração Pública não está autorizada a efetuar pagamento a fornecedores quando não há prova da entrega do material adquirido, bem como do respectivo recebimento pelo órgão público, por violação ao princípio da legalidade e as diretrizes da Lei 4.320/64.

Reconhece que o apelado logrou êxito em processo licitatório que deflagrou para aquisição de produtos hospitalares, nos anos de 2011 e 2012, mas que o pagamento das correspondentes notas fiscais somente não ocorreu por ausência de comprovante de entrega do citado material.

Insiste que apenas a adjudicação do objeto da licitação e as correspondentes notas fiscais não autorizam o pagamento ante o que dispõem os princípios financeiros que regem à Administração Pública.

Esclarece que o lapso temporal entre a licitação e a propositura da ação dificulta sobremaneira localizar os documentos necessários para elucidação dos fatos, porquanto houve mudança de gestão no município e, ainda, no quadro de servidores.

Insiste que o autor apelado não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, já que não juntou os comprovantes de entrega e aceite dos produtos por parte da Administração Pública.

Por isso, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença (id 3589711/14).

O recorrido ao contrarrazoar, em preliminar, sustenta não conhecimento do recurso por se tratar de mera repetição dos embargos, ou seja, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença recorrida. E, que há erro material na sentença por ter se consignado que os embargos foram parcialmente providos, quando, na verdade, foram improcedentes. No mérito, requer o desprovimento do apelo (id 3589717/18).

A Procuradoria Geral de Justiça por meio do parecer da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo não intervenção no feito (id 4902414).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

A
alegação de cerceamento de defesa
do recorrente, ente municipal, tem como base o fato de não ter tido oportunidade de se manifestar sobre os documentos acostados na impugnação, que fundamentaram a sentença recorrida.

Pois bem. Da minudente análise dos autos, observa-se que a maioria dos citados expedientes a que se refere o magistrado na sentença recorrida, também, acompanham à petição inicial da ação, quais sejam: as notas fiscais e os respectivos comprovantes de recebimento da mercadoria (ids. 3589701/702).

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa se resta demonstrado que a parte requerida, ora apelante, teve acesso à petição inicial e aos documentos que a acompanhavam, inclusive apresentou embargos, o que revela, portanto, que foi preservado o direito do contraditório.

Não há nulidade sem prejuízo.

Veja que as notas ficais, com os respectivos recebimentos dos fármacos, são suficientes à procedência da ação, na medida em que o próprio requerido, ora apelante, reconhece a relação contratual com o requerente, ora apelado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“APELAÇÃO - COBRANÇA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JUNTADA - DOCUMENTO - IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - REJEIÇÃO - MENSALIDADES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONTRATO SEM ASSINATURA - AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, CPC.
Não há cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença, quando, após a juntada do documento, houve a oportunidade de intervenção da parte adversa nos autos.
São aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas para prestação de serviços de educação, por estar configurada uma relação de consumo entre o aluno e a instituição de ensino, sendo esta a fornecedora. Nos termos do art. 373, I, CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Se a instituição de ensino apresenta contrato sem assinatura do contratante, não demonstrando a relação jurídica através de outras provas contundentes, deve ser julgado improcedente o pedido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.599794-3/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2021, publicação da súmula em 22/04/2021) (grifo nosso)

Por essa razão,
REJEITO
esta preliminar.

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Por sua vez, o
apelado argui que o recurso não deve ser conhecido porque não há nas razões impugnação aos fundamentos da sentença recorrida
, mas mera repetição dos argumentos apresentados nos embargos da ação.

É sabido que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença recorrida, em atendimento aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil

O citado dispositivo legal estabelece que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma, sendo responsável por limitar a matéria devolvida ao juízo de segundo grau.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – PROFESSORA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – DEVER DE PAGAMENTO – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1009650-58.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]" (TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, verifica-se que das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do artigo 1.010 do CPC, já que apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada por não existir elementos aptos a justificar a ausência das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, na Ação Monitória proposta pela empresa
DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
em desfavor
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
, que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos da ação monitória e dos embargos, constituiu os títulos e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores neles expressos, com o decote de R$ 600,00 do valor original, no caso, R$ 4.278,00, que totalizou o montante de
R$ 3.678,00, acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, e correção monetária, ambas com incidência desde o vencimento da obrigação, por se tratar de demora
ex re
.

Além disso, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais foram divididas na proporção de 85% pelo embargante e 15% pelo embargado, invertendo a fração quanto aos honorários sucumbenciais, na forma artigo 85, § 2º, do CPC/2015, que arbitro em 20% do valor da condenação (id 35897096).

O ente municipal busca a reforma da sentença sob o argumento, em suma, que a Administração Pública não está autorizada a efetuar pagamento a fornecedores com base em meras notas fiscais, quando não há prova da entrega do material adquirido, bem como do respectivo recebimento pelo Órgão Público, por violação ao princípio da legalidade e as diretrizes da Lei 4.320/64 (id 3589711/14).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia da pretensão recursal gira em torno de saber se é caso ou não de reformar a sentença recorrida que constituiu em título executivo notas fiscais emitidas pela empresa Dimaster – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., ora recorrida, no valor de 3.678,00 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais), tendo como objeto produtos médico-hospitalar adquiridos pelo município de Matupá, ora recorrente, por meio de processo licitatório.

A ação proposta por Dimaster – Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. em desfavor do município de Matupá, busca a conversão do valor de R$
4.278,00
, consubstanciado nas notas fiscais nºs.
28802 (R$ 600,00), 49813 (R$ 1.432,00), 49814 (R$ 90,00), 50719 (R$ 312,00), 50720 (R$ 390,00), 50082 (R$ 1.454,00), com as respectivas duplicada, em mandado executivo (id 3589968).

Em que pese as alegações do recorrente acerca das justificativas para tal inadimplemento
(não existir prova que os produtos foram efetivamente entregues),
a r. sentença, com base no conjunto probatório, bem esclarece esse ponto. Cita-se:

“(...)
ao se compulsar os autos, o que se constata é que, em momento nenhum, réu negou sua relação jurídica afirmada pelo autor, nem tampouco a existência do contrato administrativo decorrente de procedimento licitatório regularmente vencido pela demandante, para fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares ao ente municipal. O que afirma foi que as mercadorias não foram empenhadas, inexistindo prova de sua entrega e recebimento pela Secretaria de Saúde.

Limitando-se a defesa a estes argumentos, salta aos olhos que a alegação defensiva não possui substrato jurídico a se sustentar, a uma porque a realização do empenho é dever da Administração, que não pede ser oposto ou imposto particular, caso não realizado por quem deve assim agir; e a duas porque está comprovadamente demonstrada a entrega de todos os produtos, inclusive com aceite nas NFS e duplicatas indicam de quem foram os recebedores dos produtos enviados (fl. 63/83dos embargos). Ao argumento do Município de que algumas notas fiscais e duplicatas não se referem a e que se acha cobrado na inicial, impõem-se aduzir que se tratem de poucos documentos dentro demais de 20 páginas trazidas pela autora demonstrando a entrega dos produtos e, inclusive, apontando nominalmente cada um dos servidores que es receberam e atestaram a neta, fato que não foi em memento nenhum negado ou contestado pelo requerido.

(...)

Não obstante, é forçoso reconhecer que sobre parte do crédito em análise, merece provimento a tese defensiva, afinal, no que diz respeito a NF Z8802, não cuidou a requerente em contestar nem em impugnar aos argumentos lançados nos embargos, de que a fatura emitida (R$ 3,854,00),decorreu de mero erro material no lançamento da despesa, uma vez que nunca houve a aquisição de 40mil comprimidos de Paracetamol, e sim, somente10.000 drágeas, totalizando a importância de R$ 3254,00, já devidamente quitada (...)” (id 35897096)

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau analisou devidamente a prova apresentada. A existência do contrato está satisfatoriamente demonstrada, inclusive ato não negado pela ora apelante. Por outro lado, as mercadorias foram entregues e comprovados pelo aceite consignado nas notas fiscais.

Logo, com acerto agiu o magistrado ao julgar procedente a ação monitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENT
O ao recurso interposto pelo município de Matupá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022